Tribunal: TJDFT
Processo: 0091515-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0091515-11.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: SILESIA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 dias, sobre o direito intertemporal e a norma processual aplicável, considerando que o acórdão que julgou os embargos infringentes foi proferido sob a égide do Código de Processo Cível pretérito (Lei 5.869/1973), assim como a competência e quórum desta Câmara Cível para rejulgamento dos embargos declaratórios, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator